Tribunal: STF
Processo: RE 1415773
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado (Vol. 9, fl. 1):



    “EMENTA - AÇÃO DE COBRANÇA – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO DO QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO DO SUL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA – VENCIMENTOS DO CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – DISTORÇÃO RECONHECIDA PELA LEI N. 4.834/2016 – DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS INADIMPLIDAS E NÃO CONTEMPLADAS PELO PAGAMENTO ESCALONADO PREVISTO NA LEI - CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – JUROS DE MORA – CADERNETA DE POUPANÇA – TEMA 810 DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 



    1. A sentença não merece reforma quanto ao acolhimento da prescrição em relação aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.



    2. O direito a equiparação salarial entre os ocupantes do cargo de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior, ambos do quadro de pessoal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, foi devidamente reconhecido através da mencionada Lei Estadual n. 4.834, datada de 12 de abril de 2016, em seu art. 1º, caput.



    3. No entanto, no art. 2º e incisos da Lei restou estipulado que o pagamento das respectivas diferenças seria implementado de modo gradativo, no período de 05 (cinco) anos, com percentuais preestabelecidos a serem implementados nos vencimentos dos servidores nos meses de janeiro de cada ano, com início em 2016 e encerramento em 2020.



    4. Logo, o autor faze jus à percepção da diferença retroativa, bem como àquela não contemplada pelo escalonamento com correspondentes reflexos, sob pena de enriquecimento indevido da Administração.



    5. Atendendo ao comando contido no Tema 810 dos recursos com repercussão geral do STF, devem ser fixados os juros de mora de acordo com o índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei 9.494/97, alterado pela Lei n. 11.960/09, e correção monetária pelo IPCA-E sobre o débito objeto da condenação.



    6. A majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deverá se dar por ocasião da liquidação dos respectivos honorários, conforme determinado pelo juiz "a quo" por se tratar de sentença ilíquida”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 12, fl. 1), foram rejeitados (Vol. 12, fl. 22).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 14), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL alega que o acórdão recorrido, ao declarar o direito da parte autora às diferenças salariais decorrente da equiparação dos cargos de técnico de nível superior e analista judiciário do TJMS, violou o art. 37, X e XIII, da CF/1988, bem como a SV 37 e a Súmula 339/STF.



    Aduz que não há isonomia entre os cargos de Analista Judiciário e de Técnico de Nível Superior, porque eles não possuem idênticas atribuições. Desse modo, entende que “se os cargos são distintos, como se expõe às f. 199-201 pelo próprio juízo a quo, não há que se proporcionar retribuição financeira em idêntica proporção financeira para o desempenho de atividades, ainda que sejam similares, uma vez que isto configura equiparação salarial incontrovertidamente, o que contraria frontalmente o art. 37, XIII da CF/88. Nesta senda, ao se manter tal entendimento contido no acórdão recorrido, através do v. voto condutor, acarretará indubitavelmente em contrariedade ao inciso XIII do art. 37 da CF/88, uma vez que o acórdão recorrido equiparou cargos/funções distintas para fins de remuneração da parte recorrida” (Vol. 14, fl. 12).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE, aos fundamentos de que (a) é vedada a interposição de RE no que se refere à alegada ofensa à Súmula Vinculante 37, uma vez que não se enquadra no conceito de dispositivo da Constituição prelecionado no art. 102, III, “a”, da CF/1988; e (b) incidem os óbices da Súmulas 279 e 280 do STF (Vol. 15).



    No Agravo (Vol. 19), a parte defende a inaplicabilidade ao caso dos óbices apontados na decisão agravada.



    A Presidência desta SUPREMA CORTE determinou o retorno dos autos à origem para observância do Tema 1126 da repercussão geral - Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016 (Vol. 5).



    Verificando possível divergência entre o acórdão recorrido e o Tema 1126/RG, a Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou o retorno dos autos ao Órgão Julgador (Vol. 10).



    Em nova análise da questão (Vol. 11), o TJMS, adequando-se ao Tema 1126/RG, reformou parcialmente a sentença, apenas para afastar a condenação da equiparação no que se refere ao período anterior à Lei Estadual 4.834/2016. O acórdão recebeu a seguinte ementa (Vol. 11, fl. 1):



    “EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – DEVOLUÇÃO PARA FINS DE REANÁLISE NOS TERMOS DO ART. 1.030, II, CPC – DECLARAÇÃO DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL, CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR - TEMA 1126/STF – JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO ANTERIOR À LEI N. 4.834/2016 – MANTIDA CONDENAÇÃO POSTERIOR A VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA - REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 



    I. Ao proferir julgamento do ARE 1.278.713/MS, o STF firmou tese no Tema 1126, no sentido de que “ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016."



    II. À luz desse posicionamento, a retratação é medida que se impõe para o fim de se conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do que restou decidido pelo STF - Tema 1126, restando afastada a condenação referente ao período ANTERIOR à Lei n. 4.834/2016. Fica mantida a condenação em relação ao período POSTERIOR.



    III. Verificada a sucumbência recíproca, os honorários sucumbenciais deverão ser rateados entre as partes no percentual de 50%, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença (CPC, art. 85, § 4º, inciso II c/c o § 3º), ficando suspensa a exigibilidade em relação a parte autora, por ser beneficiário da justiça gratuita.



    IV. Remessa necessária e recurso de apelação conhecidos e parcialmente providos”.



    Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes, foram rejeitados (Vol. 13, fl. 45).



    Em seguida, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE, por entender que o acórdão está em conformidade com o Tema 1126/RG. Irresignado, o Estado do Mato Grosso do Sul interpôs Agravo Interno, alegando, em síntese, que (Vol. 16):



    “Ocorre, nestes autos, que o tribunal de origem continua divergindo do STF, uma vez que o acórdão da apelação promove a aludida equiparação e “restabelece” a condenação do Estado ao pagamento da diferença de valores, correspondentes ao período posterior a 01/01/2016, contrariando frontalmente a repercussão geral do Tema 1.126 (RE 1.278.713/MS). 



    Consta do acórdão recorrido, cuja decisão monocrática recorrida entendeu coincidir com a orientação do STF (Tema 1.126), que o quanto decidido no ARE 1.278.713/MS vedaria apenas a retroatividade anterior à Lei Estadual n. 4834/2016. A conclusão adotada, contudo, contraria não só os preceitos constitucionais, como o próprio entendimento do STF de Repercussão Geral reconhecida Tema 1126.



    Ocorre que, ao contrário do que entende decisão recorrida, o fato de a tese de Repercussão Geral fazer referência ao período anterior à Lei Estadual n.º 4.834/2016 não dá brecha para que o Poder Judiciário, por via transversa, reconheça equiparação salarial diversamente do que consta da própria lei que rege a matéria. 



    E veja-se que a Lei Estadual n.º 4.834/2016 previu em seu artigo 2º que o incremento salarial seria implementado, gradativamente, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior”.



    Na sequência, o Tribunal de origem reconsiderou a decisão agravada e admitiu o RE (Vol. 17).



    É o relatório. Decido.



    Cuida-se, na origem, de Ação Declaratória ajuizada em face do Estado do Mato Grosso do Sul em que a parte autora requer “que seja declarada a equiparação entre os cargos de analista judiciário e técnico de nível superior, determinando o pagamento pelo requerido, em definitivo e de uma única vez, as diferenças salariais entre os cargos, bem como todos os seus reflexos, devidamente acrescidos de juros de mora e correção monetária referente aos cinco anos anteriores à promulgação da Lei 4.834” (Vol. 1, fl. 10).



    O pedido foi julgado procedente (Vol. 8), sendo mantida a condenação pelo Tribunal de origem (Vol. 9).



    Em juízo de retratação ao Tema 1126 da repercussão geral, reformou-se parcialmente a sentença, apenas para afastar a condenação da equiparação no que se refere ao período anterior à Lei Estadual 4.834/2016, mantendo a implantação imediata do pagamento da diferença salarial entre os cargos de analista judiciário e técnico de nível superior, para o período posterior à Lei Estadual 4.834/2016.



    Pois bem, a Lei Estadual 4.834/2016, do Estado do Mato Grosso do Sul, autorizou o Tribunal de Justiça local a proceder ao enquadramento e pagamento de vencimentos dos cargos de Analista Judiciário nos mesmos moldes previstos para o cargo de Técnico de Nível Superior. O art. 2º da norma, por sua vez, trouxe disposição expressa no sentido de que a equiparação se daria de forma gradual.



    Para melhor elucidação da controvérsia, veja-se o teor da norma questionada:



    “Art. 2º O incremento salarial de que trata esta Lei será implementado, gradativamente , de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior, aplicando-se sobre os vencimentos do cargo de analista judiciário os seguintes percentuais:



    I - 5,439 %, a partir de 1º de janeiro de 2016;



    II - 5,159 %, a partir de 1º de janeiro de 2017;



    III - 4,906, a partir de 1º de janeiro de 2018; IV - 4,676 %, a partir de 1º de janeiro de 2019;



    V - 4,467 %, a partir de 1º de janeiro de 2020.



    No que se refere ao período anterior à vigência da referida norma local, esta SUPREMA CORTE, no julgamento do ARE 1.278.713 (Tema 1126, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/2/2021), julgado sob o rito da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016 .



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA FIM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.”



    No Agravo Interno, o ente federativo sustenta, em suma, que o acórdão recorrido viola a tese fixada no Tema 1126 e a Súmula Vinculante 37, e que nesse paradigma consolidou-se o entendimento de que a equiparação salarial, pela via judicial, com efeitos imediatos sem observar o escalonamento temporal e gradativo fixado em lei, igualmente ofende a Súmula Vinculante 37 do STF.



    Assiste razão ao recorrente em parte.



    O acórdão recorrido, ao afastar o escalonamento previsto no art. 2º da Lei Estadual 4.834/2016 no que se refere ao período posterior à vigência desta lei, a despeito de aplicar o Tema 1126/RG, acabou por violar a Súmula Vinculante 37, segundo o qual, Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. LEI ESTADUAL 4.834/2016 DE MATO GROSSO DO SUL. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. TEMA 1.126 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC/2015. Precedentes.



    II - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígido.



    III - Esta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral do tema, com especial foco nas demandas repetitivas ajuizadas por servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, e reafirmou a jurisprudência consolidada por meio da Súmula Vinculante 37.



    IV - A decisão reclamada, ao não observar o escalonamento temporal, com base no princípio da isonomia, concedeu aumento de vencimentos a servidores públicos sem observar o princípio da legalidade estrita, incorrendo também em ofensa ao postulado da separação dos Poderes, que são as diretrizes que informaram a edição da Súmula Vinculante 37 .



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl n. 50.085-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 4/4/2022)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público estadual. Equiparação salarial. Aplicação incorreta do tema 1126. 3. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 48.228-AgR, Rel Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/3/2022)



    Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O ato reclamado manteve a concessão do pagamento de diferenças salariais (verbas retroativas e reflexas) aos servidores públicos estaduais relativas ao período posterior da Lei Estadual 4.834/16.



    2. Ao assim agir, o TJMS afastou a aplicabilidade do escalonamento contido no artigo 2º da Lei Estadual 4.834/16, determinando a implantação imediata das diferenças salariais, desconsiderando o escalonamento previsto.



    3. Ao determinar o pagamento de diferenças salariais decorrentes do enquadramento entre as carreiras, o provimento judicial adotou critério não previsto em lei, burlando, por consequência, a ratio decidendi que conduziu a edição da Súmula Vinculante 37.



    4. Não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada; contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia.



    5. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl 50.874-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para determinar o pagamento escalonado (gradual) das parcelas referentes ao período posterior à vigência da Lei Estadual 4.834/2016 (de 1º/1/2016 até 31/12/2019).



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



     Publique-se.



    Brasília, 25 de janeiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente